Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-96.2019.8.05.0263
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000328-96.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON CARDOSO MOREIRA, TIAGO FAGUNDES MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. AUTOAPLICABILIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ubaíra contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por agente comunitária de saúde, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014, com os respectivos reflexos remuneratórios, no período de junho a setembro de 2014, acrescidos de correção monetária e juros até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a incidência da prescrição sobre a pretensão de cobrança das diferenças salariais com base na decisão judicial anterior em mandado de segurança transitado em julgado; e (ii) definir se a Lei Federal nº 12.994/2014 é autoaplicável e impõe ao Município o dever de pagar o piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde, ainda que ausente regulamentação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de decisão judicial transitada em julgado (Mandado de Segurança nº 0000452-94.2014.805.0263), que reconheceu o direito ao piso nacional, impede o reconhecimento da prescrição bienal ou quinquenal, pois o direito restou definitivamente consolidado.

4.
A Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou o art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, é norma de eficácia plena e aplicação imediata, estabelecendo o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde no valor de R$ 1.014,00 para jornada de 40 horas semanais.

5.
A Constituição Federal, no art. 198, § 5º e § 7º, confere à União a competência para fixar o piso salarial da categoria, com obrigação de assistência financeira complementar aos entes subnacionais, cabendo aos Municípios observar integralmente a norma federal.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1279765 (Tema 1132 da repercussão geral), reconhece a constitucionalidade da aplicação do piso nacional da Lei nº 12.994/2014 aos servidores estatutários municipais e determina que a expressão "piso salarial" deve compreender a remuneração mínima, e não apenas o vencimento básico.

7.
A ausência de regulamentação municipal não impede a exigibilidade do piso, pois a norma federal é autoaplicável, sendo indevido imputar aos servidores o ônus da inércia ou omissão administrativa do Município.

8.
A Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 12.994/2014, fixa que 95% do piso é custeado com recursos da União, restando ao Município o custeio de apenas 5%, afastando a alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

9.
Precedentes do TJBA reforçam a obrigatoriedade da implementação imediata do piso, independentemente de lei municipal específica ou previsão orçamentária, desde que comprovado o cumprimento da carga horária exigida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, §§ 5º e 7º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A; Lei nº 12.994/2014; Lei nº 13.708/2018; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, RE 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.10.2023; TJBA, Apelação nº 0500358-74.2017.8.05.0137, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJe 22.04.2020; TJBA, Apelação nº 0000181-67.2015.8.05.0193, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 06.05.2022; TJBA, Apelação nº 0001779-62.2014.8.05.0170, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 11.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8
000
328
-
96
.201
9
.8.05.0
2
6
3
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE
UBAÍRA
e Apelado
LUZIA SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07